Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DE CASAMENTO. REVELIA. INOVAÇÃO FÁTICA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS EM DANOS. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. Nos termos do artigo 344, do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava a parte impedida de apresentá-lo anteriormente ou desconhecia sua existência. A sentença deve limitar-se ao pedido, tendo em vista a vinculação do julgador ao alcance estabelecido pela lide (partes, causa de pedir e pedido), observando, desse modo, o princípio da congruência ou da adstrição. Sendo impossível o cumprimento da tutela específica, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos dos artigos 497 e 499, do Código de Processo Civil. O cálculo do valor dos danos morais deve obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.